Tribunal: TJMT
Processo: 1008670-27.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008670-27.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO FESTER LTDA - CNPJ: 40.627.406/0001-13 (AGRAVANTE), SARP - Secretário Adjunto da Receita Pública da SEFAZ/MT (AGRAVADO), SUCOM - Superintendente de Controle e Monitoramento da SEFAZ/MT (AGRAVADO), FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS - FTE (AGRAVADO), Coordenador de Controle de Declarações e Cobrança da SEFAZ/MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
– MULTA –
INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA – ERRO DE LANÇAMENTO DA NOTA FISCAL – PRAZO PARA RETIFICAÇÃO ULTRAPASSADO – RELEVÂNCIA JURÍDICA E INEFICÁCIA DA MEDIDA – NÃO EVIDENCIADAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIMENTO.

É possível que o contribuinte retifique o código lançado na EFD para que supra a referida inconsistência, pelo errôneo preenchimento, desde que realize em prazo estipulado na notificação, para que não seja apenada.

Para a concessão da liminar na ação constitucional, imprescindível que, nos autos, evidenciem-se a relevância jurídica e a

possibilidade de ineficácia da medida. Existindo tais requisitos, impõe-se o deferimento do provimento provisório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Marcos Roberto Fester Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1009263-30.2023.8.11.0041, por ele impetrado, indeferiu o pedido de liminar.

Em suas razões recursais, a Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que impetrou o Mandado de Segurança na Instância singela, porquanto, nitidamente está sendo vítima de atitude desproporcional do fisco, que teima em manter multa por suposta infração tributária, quando a bem da verdade, comprovado está que se tratou de um erro material que fora corrigido sem que houvesse qualquer prejuízo para o fisco estadual.

Relata que, o enredo do caso ora tratado começa com a emissão de uma nota fiscal que foi em seguida cancelada. Entretanto a fazenda pública estadual imputa a agravante a prática de registro de crédito indevido na escrituração fiscal digital, o que não procede na medida em que se tratou apenas de mero erro material que foi corrigido de imediato, o que, além de revelar a boa-fé revela também que a autuação exacerba totalmente os critérios constitucionais de proporcionalidade e razoabilidade.

Assinala que, “(...) o Douto Magistrado a quo ter levado em consideração que não houve nenhum prejuízo ao erário, pois não houve qualquer utilização do crédito, nem sequer tentativa de utilização houve, bem como que a empresa agravante possui créditos em abundância. A simples observância desses fatos demonstra, com a devida vênia, o equívoco do Douto Juízo de piso quando indefere a liminar, já que não há no vertente caso perigo da demora inverso e por outro lado sobre o perigo da demora para a agravante”.

Com essas considerações, pugna pelo o provimento do Recurso, para que seja determinada a suspensão imediata da multa que lhe foi aplicada.

O efeito ativo foi por mim indeferido, consoante a decisão proferida nos autos
(id.
166473681)
.

A parte agravada apresentou sua contraminuta no id. 171449694.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Dr.
Paulo Ferreira Rocha,
manifestou-se pelo desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento (id.
172310184)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Marcos Roberto Fester Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1009263-30.2023.8.11.0041, por ele impetrado, indeferiu o pedido de liminar.

Esclarece a empresa Marcos Roberto Fester Ltda.,
em sua inicial,
que o débito em discussão diz respeito a cobrança de multa por infração tributária na qual a empresa está sendo vítima de atitude desproporcional do fisco, que teima em manter multa por suposta infração tributária, na qual, na verdade ficou comprovado que se tratou de um erro material que fora corrigido sem que houvesse qualquer prejuízo ao fisco.

Alegou que o erro se deu em razão da emissão de uma nota fiscal que foi cancelada em seguida, entretanto, a fazenda pública estadual imputou a prática de registro de crédito indevido na escrituração fiscal digital, o que não procede medida em que se tratou apenas de mero erro material que foi corrigido imediato.

Discorreu que se trata de um mero prazo administrativo-fiscal, para a correção de um equívoco, o que não importa em dizer que a impetrante de fato tenha agido de forma maliciosa ou desonesta pretendendo gerar crédito indevido.

Aduziu, ainda, que não houve a utilização do crédito, já que a empresa tem crédito sobrando o que evidencia-se a intenção de corrigir o erro.

O Douto Magistrado, ao analisar o pleito de liminar mandamental, indeferiu-o, por não verificar o preenchimento dos requisitos legais.

Contra essa decisão, recorre empresa Marcos Roberto Fester Ltda., interpondo o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da alegação da agravante de que está sendo indevidamente compelida a arcar com multa por descumprimento de obrigação tributária acessória que alega ter corrigido, sem que tenha ocorrido prejuízo ao Fisco Estadual.

Sabe-se que, para a concessão de liminar em Mandado de Segurança, é necessário que demonstre, o Impetrante, de plano, a presença dos requisitos, no inciso III, do art. 7
o
, da Lei 12.016/2009, de edição recente, notadamente a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese de que a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito.

Vê-se, assim, que o fundamento relevante que autoriza a concessão da medida liminar no mandado de segurança é mais intenso que a mera fumaça do bom direito, devendo ser inferido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental, pois pressupõe a existência de direito líquido e certo, o que significa a necessidade de prova pré-constituída dos atos ou fatos alegados.

No caso em comento, verifico que a relevância jurídica
é duvidosa, pois,
não me convenci da presença de evidências quanto à aludida ilegalidade praticada pelo Fisco, que pudesse amparar a concessão da liminar pretendida.

Frisa-se, apesar de ser possível que o contribuinte retificar o código lançado na EFD para que supra a referida inconsistência, para que não seja apenada por descumprimento de obrigação acessória, pelo errôneo preenchimento da EFD, constato que a Agravante não realizou a retificação em prazo hábil para que não seja apenada, conforme consta na decisão proferida no Processo Administrativo nº 51106695/2022 (Id. nº 165177197, págs. 51/54),

(...) O contribuinte foi notificado pelos documentos 56833/1823/68/2022 (referência 01/2022), com data de ciência 29/03/2022, e notificação 72146/1823/68/2022 (referência 02/2022), com data de ciência 20/04/2022, pois apresentou registro de crédito indevido na Escrituração Fiscal Digital - EFD, por meio de documento fiscal não hábil, ou seja, documento fiscal não hábil é o que não atende a todas as exigências da legislação pertinente (nota fiscal cancelada). Fora solicitado ao contribuinte a proceder à retificação da EFD promovendo a exclusão do lançamento indevido no mês de ocorrência do fato gerador, no prazo de até 10 (dez) dias, contados da data da ciência.

Foi garantido ao contribuinte o instituto da autorregularização conforme disciplinado no artigo 47-M da Lei 7098/98 (grifos nossos):

(...)

As notificações promovendo a autorregularização tem ciência em 29/03/2022 e 20/04/2022 concedendo 10 dias de prazo para regularização. Na mesma notificação é informado sobre os prazos a serem respeitados pelo contribuinte e do lançamento de ofício conforme Art. 47-M §4° da Lei 7098/98. A notificação de lançamento é de 04/08/2022, mais de 4 meses após a primeira notificação, sendo concedido prazo superior ao estipulado para a autorregularização e este não foi atendido, já que a alteração no SPED fiscal ocorreu apenas em 16/08/2022, após a notificação de lançamento. (Id. nº 165177197, págs. 51/54).

Logo, embora os documentos fiscais tenham sido cancelados, cabia a Agravante no momento em que obtivera conhecimento proceder a retificação, entretanto, nos termos da decisão administrativa, mesmo ciente sobre a necessidade da retificação EFD conforme notificação em 29/03/2022, deixou transcorrer prazo sem proceder a auto retificação, ensejando via de consequência, o lançamento pela SEFAZ/MT e a notificação em 04/08/2022.

Deste modo, diante do conjunto probatório do presente feito, visto que não restou comprovado pela Agravante, aparente, ilegalidade ou arbitrariedade do ato coator, tenho que a manutenção da decisão se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO a
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Marcos Roberto Fester Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023